Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COISA JULGADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DUPLICIDADE DE CONTESTAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO ELETIVO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores referentes a procedimentos não autorizados pelo plano de saúde (INAS-DF) e indenização por danos morais. O autor alega nulidade por cerceamento de defesa, duplicidade de contestação e erro no julgamento quanto à obrigação de custeio dos procedimentos e à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o indeferimento de prova pericial e testemunhal configura cerceamento de defesa; (ii) se houve nulidade processual em razão da apresentação de duas contestações pelo réu; (iii) se há responsabilidade do plano de saúde pelo ressarcimento dos valores dos procedimentos não autorizados e pela indenização por danos morais em decorrência da suposta demora na autorização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal, quando o juízo considera a instrução processual suficiente para o julgamento, não configura cerceamento de defesa, conforme o art. 370 do CPC/2015. A urgência ou emergência dos procedimentos médicos pode ser aferida pelos relatórios médicos, sem necessidade de perícia adicional.
4. A alegação de nulidade por duplicidade de contestação é improcedente. Após a emenda à inicial pelo autor, o réu apresentou nova contestação conforme autorizado pelo art. 437, §1o, do CPC/2015, respeitando o contraditório e sem configurar qualquer nulidade processual.
5. Quanto ao mérito, o INAS-DF seguiu os prazos estabelecidos pela Resolução Normativa ANS no 566/2022 para análise de procedimentos eletivos, não havendo prova de que a demora tenha causado o agravamento do estado de saúde do autor. O caráter eletivo do procedimento foi indicado nos documentos médicos, afastando a aplicação dos prazos mais curtos previstos para casos de urgência ou emergência.
6. A recusa de cobertura dos itens por duplicidade/sobreposição já foi objeto de julgamento com trânsito em julgado no processo no 0712989-05.2022.8.07.0018, inviabilizando nova discussão sobre a matéria devido à coisa julgada.
7. Não configurada a recusa indevida por parte do plano de saúde, inexiste ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, uma vez que o plano agiu dentro dos prazos normativos aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 437, §1o; 502; 85, §1o, §3o, I; Resolução Normativa ANS no 566/2022; Lei no 9.656/98, art. 12, V, “c”; art. 35-C, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.766.181/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 13/12/2019; STJ, REsp 1.812.031/PE, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 10/6/2022.